Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701668-61.2020.8.07.9000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOSÉ CÂNDIDO DO AMARAL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM OU DIREITO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em complemento, o art. 831 do CPC dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2. Na espécie, a credora, ora agravante, pretende a penhora sobre supostos bens e direitos de propriedade do devedor, ora agravado, supostamente constantes da ação de divórcio n. 0734712-28.2018-8.07.0016, que tramita perante a 7a Vara de Família de Brasília. Ocorre que não foi aportado pela agravante qualquer elemento concreto no sentido de que o devedor será titular de bem ou direito nos autos do aludido feito, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção abstrata acerca da existência de imóvel a ser partilhado naqueles autos. 3. Ressalte-se que, compulsando os autos de origem, sequer é possível concluir que, após a decretação do divórcio, com subsequente partilha do patrimônio conjugal, haverá bem ou direito a ser penhorado em nome do devedor, ora agravado. Assim, como bem assinalado na r. decisão agravada, somente após a realização da partilha nos autos da ação de divórcio n. 0734712-28.2018-8.07.0016, a credora, ora agravante, poderá verificar os bens que eventualmente caberão ao executado e, assim, promover a sua adequada e precisa indicação à penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 789, 831, 857 e 860, sustentando o cabimento da penhora no rosto de outros autos sobre direitos do recorrido, sem a necessidade da certeza quanto à existência do crédito, bastando a expectativa do direito. Invoca dissenso jurisprudencial sobre o ponto, colacionando julgado do TJSP e do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à invocada divergência e a aponta ofensa aos artigos 789, 831, 857 e 860, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009